Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708283-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL FERNANDES DINIZ FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o agravante para juntar aos autos comprovante do pagamento do preparo que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora